Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-95.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000110-95.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 02/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O FIM DE SUSTAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 57 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – PRAZO IMPRÓPRIO – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADOS – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emiliano Aparecido dos Reis e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação em mandado de segurança cível, impetrado pelo 2º Sgt PM Emiliano Aparecido dos Reis, contra sentença de primeiro grau prolatada no evento 34 pela meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando totalmente improcedente a ação, ao fundamento de não existir ilegalidade ou abuso de direito no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado com a Portaria n. 109.322/2023 - 14ª Região da Polícia Militar (RPM). Em suas razões recursais do evento 41 dos autos originários, o impetrante alega que o PAD instaurado em 04/05/2023, para apurar fatos ocorridos em 14/11/2022, decorridos 170 (cento e setenta) dias da ocorrência, portanto, implica preclusão da comunicação disciplinar que, nos termos do art. 57 da Lei n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), deve ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato. Os autos vieram instruídos com o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-049903564-001, dando conta de que o impetrante teria praticado, contra sua ex-companheira, o crime de homicídio tentado, ao alvejá-la com dois disparos de arma de fogo, seguindo uma tentativa de autoextermínio, com outro disparo de arma de fogo na sua própria cabeça, fatos esses que configurariam, em tese, a conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no art. 13, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM. Consta ainda dos autos que o apelante, no dia dos fatos, foi encaminhado ao Hospital Imaculada Conceição, na cidade de Curvelo-MG, onde permaneceu internado até o dia 12/12/2022, data em que foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido no Processo Judicial n. 5001398-06.2022.8.13.0092, em trâmite na Comarca de Buenópolis - MG. Assim, o Comandante da 14ª RPM, abstraindo os aspectos penais pertinentes, e ao constatar que as ações imputadas ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetariam a honra pessoal e o decoro da classe, e o incapacitariam, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, decidiu por submetê-lo ao PAD, assegurando-lhe o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Irresignado com a decisão, o apelante impetrou ação constitucional de mandado de segurança, embasado no preceito do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal (CF) de 1988, inicialmente perante a Justiça comum da Comarca de Curvelo - MG, de onde se deu o declínio de competência para esta Justiça especializada. O pedido liminar requerido foi denegado com a decisão do evento 16 e confirmado na sentença do evento 34. Ainda inconformado com a decisão prolatada em seu desfavor, o impetrante, interpôs recurso de apelação, para ver reformada a decisão primeva, articulando, para tanto os seguintes argumentos: Disse que a respeitada sentença proferida pelo douto juízo a quo deve ser modificada, por haver, em tese, ilegalidade nos atos cometidos pela administração pública, em total desrespeito às normas legais, aplicando seus atos com fundamento em resoluções e textos doutrinários. Destacou que o douto juízo a quo se valeu da alegação do apelante de afronta ao contraditório e à ampla defesa no momento em que foram juntadas as reportagens sobre os fatos, porém, sequer existe nos requerimentos e pedidos qualquer menção acerca da ilegalidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Asseverou que o que o apelante quis demonstrar no pequeno tópico acerca das reportagens referentes aos fatos foi o ato ilegal da autoridade coatora, em juntar aos autos documentos após a instrução, sem qualquer justificativa, ferindo preceito de lei, em especial os arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil (CPC), conforme reconhecimento pelos tribunais, de sua aplicação supletiva e subsidiária aos procedimentos administrativos. Afirmou, nos termos do art. 435 do CPC, que é lícito às partes apresentarem novos documentos a qualquer tempo, destinados a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou a contrapor argumentos colacionados, fato não ocorrido neste caso, sendo que sequer foi justificado o motivo impeditivo da juntada, anteriormente, visto que as reportagens datam de antes da comunicação dos fatos e da instauração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 portaria, fato esse que demonstra total ilegalidade, por descumprir o parágrafo único do art. 435 do CPC. Reportando-se à sentença primeva, na sua afirmação de que o prazo contido no art. 57 da Lei n. 14.310 de 2002 seria impróprio, como aduz o mero autor Mauricio José de Oliveira, em sua obra “Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais”, afirmou que seria o mesmo que rasgar a lei, em total desrespeito aos verdadeiros legisladores, uma vez que o art. 86 da Lei n. 14.310 de 2002 em comento é incisivo ao determinar que os prazos previstos na lei são contínuos e peremptórios, salvo quando vencerem em dia em que não houver expediente na Instituição Militar estadual. Disse, nesse sentido, que é inadmissível aceitar que uma simples interpretação de um autor, por ser ele oficial dos quadros da briosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), possa se sobrepor ao dispositivo legal que possui o crivo dos legisladores do Estado de Minas Gerais, que, para chegarem aos termos da Lei n. 14.310 de 2002, exerceram um árduo trabalho de estudos e debates, para, de maneira constitucional, representarem a vontade do povo. Assentou que, diferentemente do que aduz o douto juízo a quo, os prazos impróprios são destinados para a autoridade competente decidir sobre questões do PAD, que poderá ser prorrogado a seu critério, completamente diferente do que se discute no presente caso, que é a preclusão da comunicação, que tem o prazo peremptório previsto no art. 86 da Lei n. 14.310 de 2002, e não em resolução ou obras. Ponderou pela necessidade de se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, de acordo com as demandas atuais e futuras do sistema judiciário brasileiro, garantindo, assim, a efetividade da justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos. Disse que a comunicação disciplinar é um dever jurídico da autoridade, e que o administrador público tem a obrigação de se ater ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88, em que é dado ao administrador somente realizar o que estiver previsto em lei. Chamou de absurda e ilógica a alegação do juízo primevo e da autoridade coatora de que o marco para a comunicação disciplinar se deu com a decretação da prisão preventiva, sendo certo, no seu entendimento, que o douto juízo a quo subestimou e desrespeitou o contido no art. 57 do CEDM, que prevê como marco a data de conhecimento do fato. Disse, ainda, que faltou hombridade à autoridade coatora e ao juízo a quo, para demonstrarem, tanto nas informações prestadas como na sentença, a verdadeira data de conhecimento dos fatos, omitindo completamente essa informação, pois nenhuma providência foi tomada pelas autoridades, que receberam a comunicação dos fatos na data de 14/11/2022. Transcreveu o inteiro teor do precedente jurisprudencial citado pelo douto juízo a quo (acórdão da Apelação Cível n. 1000074-54.2016.9.13.0002), que, no seu entendimento, confirma o que vem demonstrando, ou seja, o prazo impróprio é para a inobservância pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autoridade administrativa, mas não para a apresentação da comunicação dos fatos. Assentou que, no inteiro teor do acordão citado, embora apontando como impróprio o prazo para administração pública, não se apresentaram qualquer justificativa ou normas legais suficientes para contradizer o contido no art. 86, com a observância, ainda, do prazo do artigo 57, ambos do CEDM, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Ponderou, nos termos do art. 300, caput, do CPC, que é permitido ao magistrado antecipar os efeitos da tutela “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Assegurou que o fumus boni iuris pode ser facilmente vislumbrado, porquanto o apelante está sendo manifestamente prejudicado pela instauração e pelo andamento do referido PAD, uma vez que resta comprovada a preclusão do ato de comunicação em desrespeito ao contido no art. 57 da Lei n. 14.310 de 2002, haja vista todo o abalo psicológico sofrido pelo apelante, por estar sendo processado de maneira totalmente ilegal. Ponderou pela concessão da medida liminar, porque presente, também, no caso em tela, o periculum in mora previsto na norma, uma vez que a continuidade do referido PAD pode acarretar, como pena, a demissão do apelante dos quadros da instituição da qual o impetrante faz parte, causando ao mesmo severos prejuízos, sobretudo referentes a direitos adquiridos ao longo de sua carreira profissional. Com estes argumentos requereu, in verbis: [...] a) a admissibilidade e recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC para fins de julgar procedentes os pedidos interpostos na exordial; b) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido inicial do Autor ora recorrente para determinar o trancamento do PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – PAD, instaurado pela portaria 109.322-2023 – PAD 14ª RPM; c) sejam julgados procedentes os pedidos produzidos na exordial, na hipótese de a causa encontrar-se madura para o julgamento, segundo o artigo 1.013, § 3º do CPC; Na oportunidade, quando da data de julgamento, requer que seja deferida a sustentação oral por estes causídicos. Nesses termos, respeitosamente requer deferimento. [...] Este é o relatório do mais importante. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Neste caso em apreço, a douta defesa postulou, em sede de preliminar, a tutela de urgência com efeito suspensivo ativo, ao argumento de estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O pleito se confunde com o mérito, e com ele foi cautelosamente analisado. Dessa análise, não logrei identificar nenhuma razão para me opor ao entendimento da meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), manifestado na decisão do evento 16, da qual considero oportuno transcrever os parágrafos a seguir: [...] No presente mandado de segurança impetrado, não se vislumbram os requisitos que ensejam o deferimento da liminar, pois não se vislumbra a aparente ilegalidade no ato administrativo ora impugnado (fumus boni iuris), tampouco há evidência de que o impetrante se encontre na iminência de sofrer prejuízo irreparável (periculum in mora). Quanto ao mérito propriamente dito, a tutela de urgência requerida confunde-se com a pretensão principal e a questão parece ser mais complexa que a aventada à primeira vista. Neste sentido, apesar de a punição ser potencialmente prejudicial ao impetrante, inexistem elementos que configuram, inequivocamente, a fumaça do bom direito. Faz-se, pois, necessária a abertura ao diálogo e ao contraditório. [...] O mesmo entendimento foi mantido na sentença de mérito lançada no evento 34, posteriormente, portanto, à abertura do diálogo e ao estabelecimento do contraditório. Transcrevo, com as devidas vênias, partes da sentença com as quais restou reafirmado o entendimento: [...] Nos processos administrativos, como sói acontecer no sistema jurídico, os prazos previstos para a prática de atos pelo administrador público são classificados como impróprios, pois visam regular a atividade interna da Administração Pública Militar. A incidência de interesse público na realização do ato administrativo disciplinar, afasta o instituto da preclusão em desfavor da Administração Pública, motivo pelo qual o vencimento do prazo não acarreta a inviabilidade do processamento do ato. O argumento não encontra respaldo nem na lógica e nem no direito - inconsistente, portanto. A comunicação disciplinar apresenta-se como dever imposto aos servidores militares - norma imperativa decorrente do poder disciplinar da Administração Militar, o dever antecedendo ao poder na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello. Vale por dizer atribui-se a todo militar que eventualmente presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, nos termos do art. 28 do MAPPA. Nesse viés, o prazo de cinco dias para a apresentação da comunicação pela autoridade militar previsto no art. 57 do CEDM possui natureza imprópria e sua inobservância não gera a nulidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 procedimento disciplinar, conforme expressamente previsto no art. 29, § 2º do MAPPA. Ipsis litteris: Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. §1º. Caso não tenha competência legal para apurar os fatos, deverá remeter toda a documentação à autoridade competente, em regra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, excetuando se os casos em que o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e esta Resolução estipularem prazo diverso. §2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração (Grifos nossos). [...] A respeito da lição citada, estou pedindo as devidas vênias para transcrever, in verbis, dois parágrafos extraídos das razões de defesa lançadas no evento 41: [...] Ora ínclitos julgadores! Afirmar que o prazo contido no art. 57 da lei 14.310/2002 é impróprio, como aduz o mero autor Mauricio José de Oliveira, em seus Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, é o mesmo que rasgar a lei, em total desrespeito aos verdadeiros legisladores uma vez que o art. 86 da lei 14.310/2002 em contento é incisivo ao determinar que os prazos previstos na lei são contínuos e peremptórios, salvo quando vencerem em dia em que não houver expediente na IME. Nesse sentido, é inadmissível aceitar que uma simples interpretação de um autor, por ser ele oficial dos quadros da briosa PMMG, possa se sobrepor ao dispositivo legal que possuí o crivo dos legisladores do Estado de Minas Gerais que para chegarem aos termos da lei 14.310/2002, exerceram um árduo trabalho de estudos e debates, para de maneira constitucional representarem a vontade do povo. [...] O que se percebe nestes parágrafos transcritos, em larga medida, é uma tentativa, sem escrúpulos, de se menosprezar o entendimento assentado, a partir da identificação do autor. Mero autor Maurício José de Oliveira? Como assim? Por que mero autor? Só porque além de professor e doutrinador é um Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais? No meu entendimento, não há nada de errado em se discordar de uma posição doutrinária e até mesmo de se opor a ela, com outros argumentos. Mas não vejo como razoável e muito menos respeitoso, fazer menos de uma posição doutrinária, a partir da identificação do seu autor, ou melhor, da identificação da posição ocupada por esse autor na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sociedade. O doutrinador é, além de tudo e antes de mais nada, alguém que, antes de nós, se debruçou com dedicação e afinco sobre o tema e trouxe a público o resultado de suas reflexões, devendo, por isso, ser respeitado, ainda que não necessariamente acatado nas suas ideias. Mas não é só isso, na esteira desse mesmo entendimento doutrinário, trago à colação precedentes desta Corte, materializados nos excertos a seguir, e que, tendo sido decididos, por unanimidade, não o foram por “meros” julgadores: Certifiquem-se: [...] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL – PRAZO DO ART. 57 DO CEDM – PRAZO IMPRÓPRIO – DECRETAÇÃO DA NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DO CEDM – ATO PUNITIVO MANTIDO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA. - A inobservância do lapso temporal previsto no art. 57 da Lei Estadual n. 14.310/02 pela Administração Pública não invalida o ato administrativo disciplinar, haja vista que se trata de um prazo impróprio. No paradigma atual, prevalece o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo à parte. Inteligência do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/02. (TJM-MG: Apelação Cível nº 707 – Processo n. 1.514/09[AC]/3ª AJME, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, publicado em 15/07/2010) [...] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DA APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR À AUTORIDADE MILITAR – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – MÉRITO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - O prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação da comunicação disciplinar à autoridade competente é impróprio à administração, não se operando a preclusão em razão da mera inobservância. - No processo administrativo, o princípio da instrumentalidade das formas tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não se pode declarar a nulidade do ato administrativo. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. (TJMMG: Ac n. 1000033-21.2015.9.13.0003, Relator Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgado em 22/09/2015) [...] Por oportuno, ainda julgo relevante destacar a conclusão equivocada da defesa de que o seu entendimento teria encontrado guarida no precedente que transcreveu, na íntegra, nas razões recursais, aquele mesmo cuja ementa tinha sido citada na sentença primeva. Nesse referido precedente, a colenda Segunda Câmara, dessa feita com o voto condutor proferido pelo eminente desembargador Jadir Silva, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 seguiu o mesmo entendimento dos precedentes cujas ementas já foram transcritas, sendo que, segundo eles, sem efetivo prejuízo para a defesa não há que se falar em nulidade de ato administrativo, tendo definido, ainda, como impróprio o prazo do art. 57 do CEDM. Confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 57 DO CEDM - PRAZO IMPRÓPRIO - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG. Apelação Cível n. 1000074-54.2016.9.13.0002. Relator: Des. JADIR SILVA. Julgamento: 24/08/2017. Publicação: 31/08/2017) (Grifos nossos). Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso manejado pela defesa e mantenho incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na exordial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator